Tribunal: TJMT
Processo: 1038840-87.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. NINTEDANIBE 150 MG. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF NOS TEMAS 6 E 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto por Germano Gomes dos Passos contra decisão monocrática que deu provimento às apelações do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá para reformar integralmente a sentença que havia determinado o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150 mg, julgando improcedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer voltada ao fornecimento de tratamento médico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal para a concessão judicial de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS, especialmente quanto à demonstração da imprescindibilidade do fármaco e da ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pela rede pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O direito à saúde constitui garantia fundamental prevista nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde.
A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS possui caráter excepcional e depende do preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da repercussão geral, entre eles a demonstração da imprescindibilidade do fármaco, da ineficácia das alternativas terapêuticas existentes, do registro sanitário na ANVISA e da incapacidade financeira do paciente.
O Tema 1234 da repercussão geral estabelece que a intervenção judicial em política pública de incorporação de tecnologias em saúde exige o enfrentamento técnico das razões administrativas que fundamentaram a não incorporação do medicamento, com base em evidências científicas consistentes.
O medicamento Nintedanibe 150 mg não integra as listas de dispensação do SUS, inexistindo comprovação técnica robusta nos autos acerca de sua imprescindibilidade exclusiva para o tratamento do autor ou da ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo sistema público de saúde.
A mera prescrição médica e o reconhecimento do quadro clínico do paciente não são suficientes para afastar as conclusões técnicas dos órgãos responsáveis pela formulação das políticas públicas de saúde.
A concessão judicial do medicamento sem a demonstração dos requisitos estabelecidos pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal implicaria indevida substituição do juízo técnico-administrativo dos órgãos especializados do SUS, em afronta aos princípios da separação dos poderes, da racionalidade das políticas públicas e da isonomia no acesso às prestações estatais de saúde.
Inexistindo argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática que reformou a sentença e julgou improcedente o pedido inicial, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS constitui medida excepcional e exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da repercussão geral.
A ausência de comprovação técnica da imprescindibilidade do medicamento e da ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS impede a intervenção judicial na política pública de saúde.
A mera prescrição médica não é suficiente para afastar as conclusões técnicas dos órgãos responsáveis pela incorporação de tecnologias em saúde.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Tema 6 da Repercussão Geral; STF, RE no 1.366.243, Tema 1234 da Repercussão Geral. TJMT, N.U 1021913-95.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2026, Publicado no DJE 10/04/2026

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038840-87.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Não padronizado, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), GERMANO GOMES DOS PASSOS - CPF: 111.163.581-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. NINTEDANIBE 150 MG. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF NOS TEMAS 6 E 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Germano Gomes dos Passos contra decisão monocrática que deu provimento às apelações do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá para reformar integralmente a sentença que havia determinado o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150 mg, julgando improcedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer voltada ao fornecimento de tratamento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal para a concessão judicial de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS, especialmente quanto à demonstração da imprescindibilidade do fármaco e da ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pela rede pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde constitui garantia fundamental prevista nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde.

A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS possui caráter excepcional e depende do preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da repercussão geral, entre eles a demonstração da imprescindibilidade do fármaco, da ineficácia das alternativas terapêuticas existentes, do registro sanitário na ANVISA e da incapacidade financeira do paciente.

O Tema 1234 da repercussão geral estabelece que a intervenção judicial em política pública de incorporação de tecnologias em saúde exige o enfrentamento técnico das razões administrativas que fundamentaram a não incorporação do medicamento, com base em evidências científicas consistentes.

O medicamento Nintedanibe 150 mg não integra as listas de dispensação do SUS, inexistindo comprovação técnica robusta nos autos acerca de sua imprescindibilidade exclusiva para o tratamento do autor ou da ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo sistema público de saúde.

A mera prescrição médica e o reconhecimento do quadro clínico do paciente não são suficientes para afastar as conclusões técnicas dos órgãos responsáveis pela formulação das políticas públicas de saúde.

A concessão judicial do medicamento sem a demonstração dos requisitos estabelecidos pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal implicaria indevida substituição do juízo técnico-administrativo dos órgãos especializados do SUS, em afronta aos princípios da separação dos poderes, da racionalidade das políticas públicas e da isonomia no acesso às prestações estatais de saúde.

Inexistindo argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática que reformou a sentença e julgou improcedente o pedido inicial, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS constitui medida excepcional e exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da repercussão geral.

A ausência de comprovação técnica da imprescindibilidade do medicamento e da ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS impede a intervenção judicial na política pública de saúde.

A mera prescrição médica não é suficiente para afastar as conclusões técnicas dos órgãos responsáveis pela incorporação de tecnologias em saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Tema 6 da Repercussão Geral; STF, RE no 1.366.243, Tema 1234 da Repercussão Geral. TJMT,
N.U 1021913-95.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2026, Publicado no DJE 10/04/2026

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por GERMANO GOMES DOS PASSOS contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria nos autos da Apelação Cível n.o 1038840-87.2022.8.11.0041, oriunda da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na qual foram providos os recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Cuiabá, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer.

Consta dos autos que o agravante ajuizou Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência em face dos entes públicos mencionados, objetivando o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150 mg, de uso contínuo, indicado para o tratamento de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) associada à fibrose pulmonar, conforme prescrição médica acostada à inicial.

Segundo narrado na petição inicial e consignado na sentença, o autor apresenta agravamento significativo do quadro respiratório, com dependência de oxigênio e progressiva perda da função pulmonar, sendo-lhe indicado o uso do referido fármaco, que não se encontra incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS.

Regularmente processado o feito, foram apresentadas contestações pelos entes demandados, bem como parecer técnico do NATJUS. Em momento anterior, o pedido liminar foi indeferido pelo juízo de origem; todavia, em sede recursal, foi concedido efeito ativo em agravo de instrumento, determinando o fornecimento provisório do medicamento.

Sobreveio sentença julgando procedente o pedido inicial, para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá ao fornecimento do medicamento Nintedanibe 150 mg, com possibilidade de substituição por genéricos ou similares e ajuste posológico mediante justificativa médica, enquanto perdurar a necessidade clínica. Na oportunidade, o magistrado de origem fixou honorários sucumbenciais em 10% do valor do proveito econômico obtido, tomando como referência o valor atribuído à causa, de R$ 231.240,00.

Irresignados, ambos os entes federados interpuseram recursos de apelação.

O Município de Cuiabá, em suas razões recursais, sustentou, em síntese, a ausência de responsabilidade financeira municipal pelo fornecimento do medicamento pleiteado, afirmando tratar-se de insumo de média ou alta complexidade, cuja competência de custeio seria do Estado de Mato Grosso, nos termos da repartição administrativa das atribuições do Sistema Único de Saúde.

Invocou, ainda, a tese firmada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, postulando o redirecionamento da obrigação ao ente estadual e a consequente exclusão da condenação municipal.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, requereu inicialmente a suspensão do processo até o julgamento do IRDR n.o 1023732-44.2022.8.11.0000, instaurado no âmbito deste Tribunal para definição do critério de fixação de honorários sucumbenciais em demandas relativas à judicialização da saúde.

No mérito, sustentou que, em demandas dessa natureza, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação de percentual sobre o valor da causa ou do proveito econômico.

Apresentadas contrarrazões, os autos foram encaminhados a esta instância revisora.

Ao apreciar os recursos, esta Relatoria, com fundamento no art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil, deu provimento às apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Cuiabá, reformando integralmente a sentença e julgando improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos excepcionais exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS, especialmente quanto à comprovação da imprescindibilidade do fármaco e da ineficácia das terapias disponibilizadas pelo sistema público de saúde.

Inconformado com a decisão monocrática, o autor interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, que a decisão agravada não teria considerado adequadamente os elementos probatórios constantes dos autos.

Afirma que há laudo médico circunstanciado demonstrando o agravamento do quadro clínico e a necessidade do medicamento prescrito, bem como a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no âmbito do SUS para o tratamento da patologia que o acomete.

Aduz, ainda, que a jurisprudência admite, em situações excepcionais, o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS quando demonstrada sua imprescindibilidade e a incapacidade financeira do paciente.

Requer, assim, a retratação da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, ou, caso mantida, o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado para que seja dado provimento ao agravo interno.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno pelo Município de Cuiabá, nas quais se sustenta a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

O ente municipal afirma que o tratamento pleiteado não se encontra incorporado ao SUS e constitui procedimento de média ou alta complexidade e elevado custo, cuja responsabilidade administrativa recairia sobre o Estado de Mato Grosso, nos termos da repartição de competências do Sistema Único de Saúde, bem como da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793.

Aduz, ainda, que a decisão agravada observou adequadamente os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis à judicialização da saúde, razão pela qual pugna pelo não provimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

A insurgência não comporta acolhimento.

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto por Germano Gomes dos Passos contra decisão monocrática que deu provimento às apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Cuiabá, reformando integralmente a sentença que havia determinado o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150 mg e julgando improcedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada não teria considerado adequadamente o conjunto probatório dos autos, afirmando existir laudo médico circunstanciado capaz de demonstrar a imprescindibilidade do medicamento prescrito, bem como a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS para o tratamento da patologia que o acomete.

Todavia, as razões recursais não infirmam os fundamentos adotados na decisão agravada.

É certo que o direito à saúde constitui garantia fundamental expressamente assegurada pelos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado, em sentido amplo, o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde.

Entretanto, a concretização desse direito deve observar as políticas públicas estruturadas no âmbito do Sistema Único de Saúde, bem como os critérios técnicos e científicos estabelecidos pelos órgãos especializados responsáveis pela incorporação de tecnologias em saúde.

No julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), o Supremo Tribunal Federal fixou orientação no sentido de que a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS constitui medida excepcionalíssima, condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos rigorosos, dentre os quais se destacam: a existência de laudo médico fundamentado demonstrando a imprescindibilidade do fármaco; a comprovação da ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS; o registro sanitário do medicamento na ANVISA; e a incapacidade financeira do paciente para arcar com o custo do tratamento.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1234 da Repercussão Geral, estabeleceu que, quando houver manifestação técnica da CONITEC contrária à incorporação de determinado medicamento, a eventual determinação judicial de fornecimento deve enfrentar expressamente os fundamentos técnicos que embasaram a decisão administrativa, demonstrando, com base em evidências científicas consistentes, a razão pela qual o caso concreto justificaria o afastamento da política pública adotada.

No caso concreto, observa-se que o medicamento Nintedanibe 150 mg não integra as listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, tendo sido expressamente informado nos autos que o fármaco não está incorporado ao Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.

Além disso, conforme já consignado na decisão agravada, não se verifica nos autos a existência de laudo médico circunstanciado capaz de demonstrar, de forma tecnicamente robusta, a imprescindibilidade exclusiva do medicamento pleiteado, tampouco há comprovação documentada da ineficácia das terapias disponibilizadas pelo SUS para o tratamento da enfermidade apresentada pelo autor.

Com efeito, a sentença limitou-se a reconhecer o quadro clínico do paciente e a prescrição médica apresentada, sem proceder ao necessário exame técnico acerca das razões que levaram à não incorporação do medicamento no âmbito do SUS, tampouco indicou evidências científicas aptas a afastar a conclusão dos órgãos técnicos responsáveis pela formulação das políticas públicas de saúde.

Nesse cenário, admitir a concessão judicial do medicamento pleiteado, sem a demonstração dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, implicaria indevida substituição do juízo técnico-administrativo realizado pelos órgãos especializados do Sistema Único de Saúde, em afronta aos princípios da separação dos poderes, da racionalidade das políticas públicas e da isonomia no acesso às prestações estatais de saúde.

Assim, diante da ausência de comprovação dos requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, revela-se correta a decisão monocrática que reformou a sentença de origem e julgou improcedente o pedido inicial.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DONAREN RETARD 150MG. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF NOS TEMAS 6 E 1234. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV e V, do CPC, deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Donaren Retard 150mg (cloridrato de trazodona), prescrito à autora para tratamento de transtorno depressivo recorrente (CID F33.1) e distúrbio do início e manutenção do sono (CID G47), por ausência de comprovação dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal para concessão de fármaco não incorporado às listas do SUS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que reformou a sentença para julgar improcedente o pedido de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS observou corretamente os critérios objetivos e cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 (RE 566.471) e 1234 (RE 1.366.243), de repercussão geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde, previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, possui natureza fundamental e eficácia imediata, mas não ostenta caráter absoluto, devendo sua concretização respeitar a separação de Poderes, a reserva do possível, a eficiência administrativa e os parâmetros vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal.
4. O medicamento Donaren Retard 150mg, embora registrado na ANVISA, não integra as listas padronizadas do SUS (RENAME/RESME/REMUME), o que atrai a incidência dos critérios excepcionais estabelecidos no Tema 6 para fornecimento judicial de fármaco não incorporado.
5. O Supremo Tribunal Federal condiciona a concessão judicial de medicamento não incorporado à demonstração cumulativa de requisitos específicos, entre eles: negativa administrativa, inexistência de substituto terapêutico no SUS, comprovação de eficácia e segurança com base em evidência científica robusta, imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira do paciente.
6. Não há comprovação de negativa administrativa específica por parte da Secretaria de Estado de Saúde, inexistindo demonstração de requerimento formal e indeferimento na esfera estadual, circunstância relevante para a aferição do interesse de agir e da observância da governança do SUS.
7. O laudo médico apresentado limita-se à prescrição do fármaco, sem demonstrar, de forma técnica e fundamentada, a ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS nem apresentar respaldo em evidências científicas de alto nível, conforme exigido nos Temas 6 e 1234.
8. A mera prescrição médica, desacompanhada de justificativa técnico-científica qualificada quanto à imprescindibilidade do medicamento e à inviabilidade das opções padronizadas, não autoriza a substituição da política pública legitimamente estruturada pelo Poder Executivo.
9. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do direito à saúde não afasta a necessidade de observância dos critérios objetivos fixados pelo Supremo Tribunal Federal para hipóteses excepcionais de fornecimento de medicamentos fora das listas oficiais.
10. O agravo interno não impugna especificamente os fundamentos centrais da decisão agravada, limitando-se à reiteração de argumentos genéricos acerca do direito fundamental à saúde e da solidariedade federativa, sem demonstrar o preenchimento cumulativo dos requisitos exigidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS exige a comprovação cumulativa dos requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234, de observância obrigatória.
2. A ausência de demonstração de negativa administrativa e de evidência científica robusta acerca da imprescindibilidade do fármaco impede o deferimento do pedido.
3. A mera prescrição médica não é suficiente para afastar a política pública de assistência farmacêutica legitimamente estruturada pelo Poder Executivo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, art. 932, IV e V.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6 da repercussão geral); STF, RE 1.366.243 (Tema 1234 da repercussão geral).
(N.U 1021913-95.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2026, Publicado no DJE 10/04/2026)

Desse modo, não tendo o agravante apresentado argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026